Tribunal: STF
Processo: ARE 1589170
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Valmir Alves Monteiro interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 24):

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Civil. Plano de previdência complementar. Equacionamento de déficit financeiro da PRECE. Pretensão de limitação de desconto no contracheque do apelado/aposentado, a título de cobrança de contribuição extraordinária. Sentença de procedência. Controvérsia a respeito da legalidade do desconto realizado no holerite do autor, a título de cobrança de contribuição extraordinária. Legalidade do desconto que encontra amparo no artigo 21, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001. Pedido de limitação do desconto na folha de pagamento do autor que não merece prosperar. Risco de inviabilização do propósito da instituição da cobrança, que é o reequilíbrio do déficit. Procedência de tal pedido que implicaria na violação ao princípio da isonomia, com relação aos demais associados ao plano PRECE I, que estão em idêntica situação jurídica e vêm suportando o pagamento integral da contribuição sob exame. Precedentes do E. STJ e desta Corte de Justiça. Sentença que se reforma integralmente. RECURSO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 28):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Arguição de existência de vício no v. acórdão embargado, da espécie omissão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. Ausência de quaisquer vícios. Mero inconformismo. Acórdão que enfrentou expressamente a questão do desconto realizado no holerite do autor, a título de cobrança de contribuição extraordinária, no sentido de sua legalidade. Inadequação da via recursal eleita para obtenção de efeitos infringentes. Prequestionamento. Ausência de violação de normas constitucionais e/ou infraconstitucionais. 
RECURSO REJEITADO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXV; 194, inciso IV; e 195, inciso II, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 30, fls. 7, 8 e 9):

[...]
Ou seja, diante do narrado, o Recorrente tem direito a ter a dignidade preservada. Todavia, com os descontos sem fim, sem controle em seus reajustes, perpetuados pelas Recorridas, o idoso, que tem 75 anos e ainda é pessoa doente, vem tendo prejuízos em sua saúde física e psíquica por conta da queda robusta do pagamento mensal percebido.
[...]
Importante ainda trazer à tona que, os proventos de aposentadoria complementar, mesmo que de Entidade Privada, ostentam natureza alimentar, sendo assegurada sua irredutibilidade, na forma do art. 194, inc. IV e art. 195, inc. II ambos da CRFB. 
Neste sentido, sendo “lícita” a contribuição extraordinária, qual o percentual máximo de desconto extraordinário pode ser realizado no contracheque do beneficiário a fim de se resguardar a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial, a razoabilidade e a proporcionalidade? 
Pela decisão recorrida não há limitação, o que é absurdo! Ora, desumano, não proporcional e ilegal. 
Vale dizer, o E. Tribunal de Justiça incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois a ele cabia fundamentar qual poderia ser a distinção do presente caso capaz de excluí-lo do direito primordialmente amparado pela Constituição Federal, em especial o seu art. 1º, III.
[...]
Portanto, a retenção como vem sendo efetuada viola os princípios da dignidade humana, razoabilidade, proporcionalidade, mínimo existencial e da inafastabilidade da jurisdição, todos previstos no inc. III do art. 1º da CRFB e no art. 5º, ambos da CRFB/1988, caráter alimentar da verba, comprometendo a capacidade financeira mínima dos aposentados/segurados da Prece Previdência, para custear suas necessidades básicas, afetando sua condição de vida digna.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 34, fls. 2 e 3):
[...]
Primeiramente, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente, ao impugnar os acórdãos, busca a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de recurso extraordinário.
[...]
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso extraordinário, face ao óbice da Súmula nº 279 do STF, já acima transcrita.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Valmir Alves Monteiro interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 36), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 36, fls. 4 e 5):

[...]
A violação a norma constitucional é cristalina no presente caso, pois o Recorrente ao pleitear seu direito fundamentou o mesmo na ofensa ao Princípio da Dignidade Humana, afastando-se, na hipótese, reexame de prova a ensejar a aplicação do entendimento contido na Súmula 279 do Colendo STF. 
Ademais, esclarece-se que o desconto das contribuições extraordinárias não está equiparado ou incluídos na base das contribuições normais, dado que possuem natureza jurídica e tratamento diferenciado, conforme previsto na legislação pertinente. 
[...]
Assim, ante a usurpação nítida do direito do Recorrente, é desnecessária a produção de qualquer prova, não podendo ser admitido o entendimento no decisum agravado de ser necessária a análise de provas relacionadas a causa, a ensejar a aplicação do comando contido na Súmula 279/STF. 
Indubitável é que descontos extraordinários que ultrapassem a faixa de 30%, afronta ao princípio do mínimo existencial, conforme ressaltado nos debates do Supremo, motivo pelo qual se faz necessária a uniformização do entendimento para evitar arbitrariedades que colocam em risco a subsistência do Segurado.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu pela legalidade do desconto realizado no contracheque do autor, a título de contribuição extraordinária, instituída com o propósito de equacionar o déficit financeiro e atuarial do respectivo plano de previdência. Nesse diapasão, assentou que a limitação no percentual dos descontos, tal como fixada na sentença monocrática, além de comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial, atentaria contra a isonomia entre os participantes do plano de previdência.

A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 24, fl. 2):

[...]
O cerne do presente recurso consiste em verificar a legalidade do desconto realizado no holerite do autor, aposentado da CEDAE, a título de cobrança de contribuição extraordinária, ao escopo de suprir o déficit financeiro da PRECE, entidade de previdência privada que o remunera e, caso afirmativo, o correto percentual de desconto a ser aplicado. 
É legítimo o desconto efetuado pela apelante, no contracheque do autor, a título de contribuição extraordinária, amparado no art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/011 , ao escopo de reajustar as finanças da entidade apelante. 
A limitação do desconto na folha de pagamento do autor, determinada na sentença, não merece prosperar, por risco de inviabilização do propósito da instituição da cobrança, que é o reequilíbrio do déficit. 
Ademais, a procedência de tal pedido implicaria na violação ao princípio da isonomia, com relação aos demais associados ao plano PRECE I, que estão em idêntica situação jurídica e vêm suportando o pagamento integral da contribuição sob exame.
[...]

A controvérsia foi solucionada com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, sendo certo que eventual conclusão diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto ao percentual descontado dos proventos do recorrente, à extensão do comprometimento de sua renda e à alegada afronta ao mínimo existencial. Consequentemente, incide à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Incensurável, portanto, o óbice sumular evocado pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente